Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-07.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004107-07.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DOS ANJOS CARMO

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO REMOTA VIA BIOMETRIA FACIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por consumidora analfabeta, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença ainda determinou o depósito judicial, pela autora, do valor recebido em razão da contratação questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a contratação remota de empréstimo consignado por consumidora analfabeta por meio de biometria facial; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; (iii) analisar a ocorrência de dano moral e eventual adequação do valor indenizatório fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de empréstimo consignado por consumidora analfabeta deve observar as formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, como assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

4. A celebração do contrato de forma remota, por biometria facial, sem o devido suporte para assegurar a manifestação válida de vontade da consumidora analfabeta, configura prática que contraria ordenamento jurídico e a proteção ao consumidor vulnerável.

5. Não demonstrada a regularidade da contratação pela instituição financeira, que detinha o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado e a responsabilização civil pelos danos causados.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor, quando configurada violação à boa-fé objetiva, desde que os pagamentos tenham ocorrido após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS.

7. Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, pois superam os limites do mero aborrecimento.

8. O valor da indenização por danos morais, contudo, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com precedentes jurisprudenciais.

9. Deve ser autorizada, ainda, que a parte Ré/Apelante deduza da condenação total a diferença compreendida entre valor creditado em favor do Autora/Apelada e aquele restituído por meio de depósito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação remota de empréstimo por consumidora analfabeta, sem observância das formalidades legais do art. 595 do Código Civil, é nula.

2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário é devida quando a cobrança revela violação à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor.

3. A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1623846, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/06/2020; TJMG, Apelação nº 50021485020238130487, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 21/08/2024; TJRJ, AI nº 00445812720258190000, 12ª Câmara Cível, Rel. Desa. Renata Silvares Fadel, j. 14/08/2025; TJGO, Apelação nº 57408733320228090093, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, j. 15/07/2024; TJBA, Apelação nº 80002714020168050051, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14/05/2020; TJBA, Apelação nº 80009880920218050138, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8004107-07.2023.8.05.0138,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BANCO FICSA S/A
e
MARIA DOS ANJOS CARMO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça